Tribunal: STF
Processo: RE 598858
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEIS MUNICIPAIS 10.688/1988, 10.722/1989 E 12.397/1997. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Ao analisar o RE 632.767, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional.



    2. Nos termos do § 5º do art. 543-A do CPC, a decisão desta nossa Casa de Justiça que negar a existência da repercussão geral valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica. Pelo que a decisão ora impugnada não merece reparos.



    3. Agravo regimental desprovido.